Tribunal: CARF
Processo: 19647.012516/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.012516/2005-42
ACÓRDÃO
3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
SUJEITO PASSIVO.
Nos pedidos de compensação ou ressarcimento o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou
que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012516/2005-42
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Destaque se inicialmente que este processo foi digitalizado, de forma que há uma
pequena diferença entre a numeração original das folhas e a nova numeração
atribuída automaticamente pelo sistema e processo, que será adotada nas
menções feitas no presente voto.
Cuidam, os presentes autos (e aqueles a este apensados), do Despacho Decisório
de fls. 221/2261, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de São
Luís/MA – DRF/SLS, com o fim de indeferir o direito creditório pleiteado e as
compensações realizadas por meio das Declarações de Compensação de fls. 02/03
do presente processo e dos processos de nos 19647.012289/200555,
19647.012766/200582 e 19647.013065/200561(apensados ao primeiro).
Nas mencionadas Declarações, a Interessada, com fundamento no disposto no
artigo 6o, § 1o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, afirma deter direito
creditório relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, referente ao período de apuração abril/2005, no valor de R$ 321.331,54
(valor dos créditos de Cofins relativos a insumos empregados em produtos
exportados, após subtraída a parcela utilizada na dedução da Contribuição
incidente sobre as vendas no mercado interno, relativa ao mesmo mês).
Nos mesmos Documentos, promove a Interessada a compensação do crédito de
que se afirma titular com débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
relativos a diversos períodos de apuração, conforme discriminação constante às
fls. 02 dos processos acima enumerados.
A 3a Turma da DRJ/FOR, após análise detalhada, elaborou Resolução no 2.325 (fls.
230/241) com proposta de Diligência para que a Unidade com jurisdição sobre a
interessada informasse se esta foi regularmente intimada do Despacho Decisório
de fls.
221/225.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012516/2005-42
3
Em resposta à Resolução constante das fls. 230/241, o Despacho de fl. 243
informa que o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 25/01/2007
(fls. 18/19 do PAF no 19647.012289/200155).
O
contribuinte
apresentou,
em 16/02/2007 (fls.
20/23
do PAF no
19647.012289/200555), Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório,
alegando que a condição para o reconhecimento do direito creditório é a
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, conforme
disposto no art. 24 da Instrução Normativa SRF no 600/2005. Em seguida,
argumenta que em nenhum momento é mencionada a solicitação do Livro Diário
como condição para ressarcimento de créditos para o PIS e da Cofins.
Por fim, REQUEREU a conversão do julgamento em diligência, determinando a
intimação do particular para, caso necessário, apresentar as cópias do Livro Diário
a fim de provar a origem do crédito.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 08025.611 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 08025.611 3 a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 31 de maio de 2013
Processo 19647.012516/200542
Interessado COSIMA SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.
CNPJ/CPF 10.431.245/000127
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2005
EMENTA: PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
É prerrogativa da autoridade julgadora de 1a instância determinar, de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, as diligências e perícias que entender
necessárias, podendo indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Requer a conversão do
julgamento em diligência, para que seja analisada a documentação anexada aos autos, no intuito
de verificar os valores dos créditos informados pela Recorrente na DACON, que foi objeto de
declarações de compensação não homologadas.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012516/2005-42
4
Requer ainda, caso este Conselho entenda como corretos os créditos informados, a
partir da análise dos documentos já apresentados pela Recorrente durante a fiscalização, que
reforme a decisão de 1° instância administrativa.
Vieram os autos para julgamento desta Turma, que em outra composição, por meio
de Resolução decidiu pela conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Lançadora intime
a
Recorrente para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30
(trinta) dias:
(i) apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em
suas DACONs, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a
serem observado, podendo a Autoridade lançadora solicitar especificamente os
documentos que entenda necessários para tal comprovação;
(ii)apresentar laudo descritivo da sua atividade operacional, indicando, para cada
um dos itens (insumos) objeto de glosa, sua aplicação e essencialidade ao seu
processo produtivo. Após, deverá a Autoridade Lançadora se manifestar acerca
das informações e documentos apresentados pela Contribuinte, notadamente no
que se refere aos alegados erros de preenchimento das DACONs e respectivos
documentos probatórios, apresentando relatório conclusivo.
Concluído, abra se novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se
manifeste acerca do Relatório Fiscal.

Em resposta a diligência a Autoridade lançadora emitiu Relatório de Diligência:
II – HISTÓRICO 1.
O “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (TDPF 0320100-2019-00125), de
02.09.2019 (Doc.01), formalizando a solicitação do estipulado nas Resoluções do
CARF, não foi recebido pela Diligenciada (Doc.02). Como se infere dos referidos
Documentos Anexos, a ciência intentada o foi por via postal, ao Domicílio
Tributário de Eleição consignado no respectivo CNPJ. É que a Diligenciada, em
14.02.2019, solicitou o cancelamento do “Termo de Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico”, ao qual havia aderido em 22.10.2014 (Doc.03).
2. Em 02.10.2019, a Diligenciada seguia sem Domicílio Tributário Eletrônico [DTE]
(Doc.04).
3. Alternativamente, em momentos variados, foram feitas tentativas de contato
aos telefones (98) 3067-8200, (98) 3678-2001, (81) 3421-3535, (98) 3678-2011,
entre outros, todos atribuídos à Diligenciada, à vista de consultas a sítios de
cadastros empresarias na internet. Do mesmo modo se deu quanto às
Procuradoras da Diligenciada que, no passado, compareciam à DRF de São Luís-
MA para tratar dos assuntos de sua Outorgante, as Senhoras Ivanilza Gomes Lins e
Flaviane Amorim (Doc.05). O canal de internet mantido por “Queiroz Galvão”,
grupo empresarial da Diligenciada, também foi instado (Doc.06). Em todos os
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012516/2005-42
5
casos, e noutros, cujos registros ainda não foram localizados ou não mais existem,
não houve sucesso.
4. Mantendo-se (03.02.2020) a Diligenciada sem DTE (Doc.07), o “Termo de
Ciência e Intimação Fiscal” (de 06.02.2020), análogo ao seu precedente
(02.09.2019), também foi devolvido, por inacolhimento, na esteira de sua
postagem ao Domicílio Tributário de Eleição da Fiscalizada (Doc.08).
5. Em 26.08.2020, a Diligenciada permanecia sem readesão ao DTE (Doc.09).
6. Após quase 2,5 anos, em 30.03.2023 (Doc.10), a Diligenciada continuava sem
DTE, e, postado, com Aviso de Recebimento ao seu Domicílio Tributário de
Eleição, outro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (30.03.2023) (Doc.11)
retornou não recebido (Doc.12).
7. Em 16.11.2023, chegou ao Signatário mensagem de correio eletrônico da
Ouvidoria da 3a Região Fiscal (circunscrição competente para tratar dos Processos
em causa). Em seu teor está a transcrição do que manifestou, em nome de
COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO, CNPJ 10.431.245/0004-70, a Senhora
Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves, CPF 865.883.114-00, como segue
(Doc.13):
“Prezados Senhores, bom dia, a empresa COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO
LTDA. (CNPJ 10.431.245/0004-70) possui um conjunto de 36 processos conexos
que discutem Per/Dcomps de créditos de PIS e COFINS apurados pelo regime não
cumulativo nos anos calendário de 2003 a 2008. O CARF, em 25/09/2018, ao
julgar esse conjunto de 36 processos, baixou todos em diligência, ocorre que,
passados 5 (cinco) anos, os processos estão parados sem que as Resoluções
tenham sido cumpridas, sequer a intimação da empresa para juntar documentos
foi realizada. Em que pese ter que obedecer a ordem cronológica dos processos, 5
(cinco) anos para cumprir uma diligência não é um prazo razoável, Dessa forma,
requer seja dado prosseguimento a esses feitos, pois estão parados há mais de 5
(cinco) anos aguardando o cumprimento de diligência determinada pelo CARF. A
lista dos processos segue em anexo.” Em atenção ao asseverado na retro
Manifestação, pouco tempo depois, foram prestadas as seguintes informações:
“O Domicílio Tributário de Eleição do Contribuinte, reiteradamente instado por via
postal, resultou em todas as vezes improfícuo.
Com efeito, em todas as ocasiões, a correspondência postada, contendo a íntegra
da Resolução e Termo de Informação correlato, retornou sem ter sido procurada
pelo Contribuinte.
O Contribuinte não é optante do Domicílio Tributário Eletrônico.
Os elementos da escrituração do Contribuinte são essencialmente necessários aos
exames definidos pela Resolução, não sendo exequíveis de outra forma.
As tentativas de contato telefônico com o Contribuinte (em seu domicílio
tributário de eleição e Escritório no Recife-PE) foram sem êxito (ligações não
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012516/2005-42
6
atendidas). Igualmente, com resultado equivalente, buscou-se contato telefônico
com Procuradores que, no passado, acompanhavam as ações fiscais do
Contribuinte (Senhoras Ivanilza e Flaviane).” 8. A consulta ao CNPJ da
Diligenciada, em 16.11.2023 (Doc.14), data da Manifestação à Ouvidoria tratada
acima, não mostra solução de continuidade na ausência de DTE.
9. Face à Manifestação à Ouvidoria, a Diligenciada assenhorou-se da ineficácia do
seu Domicílio Tributário de Eleição e da impossibilidade de contorná-la com o
DTE, do qual está desligada. Não obstante, após 16.11.2023 (quando se expediu a
Resposta àquela Manifestação), não se modificou o status do DTE da Diligenciada,
tampouco, tornou-se efetivo seu Domicílio Tributário de Eleição. De fato, a
consulta ao CNPJ, em 05.12.2023 (Doc.15) mostra que segue mantida a falta de
DTE. Por outro lado, antes do envio doutro “Termo de Ciência Fiscal”
(23.02.2024), a verificação de DTE (Doc.16) também não mostrou alteração. E,
postado, tal Termo voltou sem acolhimento do Domicílio Tributário de Eleição da
Fiscalizada (Doc.17).
10. Nesta data, 30.08.2024, mais de seis meses após a anterior consulta ao CNPJ
da Diligenciada, esta segue sem DTE (Doc.18). Quase um lustro desde a expedição
(02.09.2019) do primeiro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal”, subsiste ineficaz
o Domicílio Tributário de Eleição da Diligenciada e ausente o seu DTE.
11. O atendimento ao demandado no Acórdão sobredito imprescinde do
pronunciamento satisfatório e bastante da Diligenciada e, bem assim, da
apreciação de seus itens escriturais (Diário/Razão, Registro de Apuração do IPI,
Registro de Entradas e Registro de Saídas, se outros não se derem por
necessários, conforme o caso concreto). Na matéria, eis que o período de
apuração incidente é muito anterior ao Sistema Público de Escrituração Digital.
III – CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
Do quanto expendido, evidenciando-se a impossibilidade de concluir as medidas
dispostas no precitado Acórdão, à sua emanante Repartição, se encaminha este
Processo.

Por meio de Edital Eletrônico foi a Recorrente intimada a tomar ciência do Relatório
de Diligência Fiscal. A ciência do Relatório de Diligência Fiscal foi dada pelo decurso de prazo de
15 dias a contar da publicação do edital no sítio da RFB na internet.
Devidamente intimada por meio do Edital Eletrônico a Recorrente não se
manifestou.
Posteriormente, retornaram os autos para julgamento desta Turma.
É o relatório.

Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012516/2005-42
7
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
A DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente em síntese nos
seguintes termos:
O contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade questionando a
obrigatoriedade da apresentação do Livro Diário para comprovação do direito
creditório por não haver especificação desta exigência no art. 24 da Instrução
Normativa SRF no 600/2005.
De fato, o art. 24 da Instrução Normativa SRF no 600/2005 não especifica o Livro
Diário como elemento essencial à comprovação do direito creditório. A bem da
verdade, não especifica nenhum elemento como essencial à comprovação do
direito creditório.
Por outro lado, deixa claro que a autoridade da SRF competente para decidir
sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Ora, se o sujeito passivo dispõe do Livro Diário e está ciente de que a autoridade
fiscal competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins considera imprescindível a
apresentação das cópias das páginas do Livro Diário para comprovação do seu
direito creditório, por que não o trouxe logo aos autos?
Só se justifica o deslocamento de um auditor fiscal a uma empresa, para
realização de diligência ou perícia, quando a apuração dos dados, por sua
natureza, torna inviável a simples anexação de provas pela parte interessada. Daí
porque não faz sentido o pleito da defendente nesse sentido.
Assim, considerandose que a autuada tomou conhecimento preciso do motivo do
indeferimento do seu pedido de ressarcimento e da não homologação de suas
declarações de compensação e não justificou, de forma plausível, o motivo pelo
qual não acostou aos autos as provas, que supostamente possui, VOTO pelo
indeferimento do pedido para realização de diligência e pela manutenção do
Despacho Decisório de fls. 221/225.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012516/2005-42
8
A Recorrente defende em sede recursal a conversão do julgamento em diligência,
para que seja analisada a documentação anexada aos autos, no intuito de verificar os valores dos
créditos informados pela Recorrente na DACON, que foi objeto de declarações de compensação
não homologadas.
Requer ainda, caso este Conselho entenda como corretos os créditos informados, a
partir da análise dos documentos já apresentados pela Recorrente durante a fiscalização, que
reforme a decisão de 1° instância administrativa.
Pois bem. No caso em exame, verifica-se que, em observância ao princípio da
verdade material e como requerido pela Recorrente, este Colegiado, em outra composição,
determinou a conversão do julgamento em diligência com o objetivo de oportunizá-la a
apresentação de documentação complementar que pudesse comprovar a efetiva existência, a
liquidez e a certeza dos valores pleiteados a título de crédito.
Regularmente intimada, contudo, a Recorrente quedou-se inerte, não
apresentando qualquer manifestação nos autos, tampouco os elementos probatórios requisitados,
o que inviabiliza a verificação da origem e da legitimidade dos créditos objeto das compensações
realizadas.
Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e em
conformidade com o art. 170 do Código Tributário Nacional, o ônus da prova quanto à existência
do crédito tributário apto a ensejar compensação recai sobre o contribuinte. No mesmo sentido, a
jurisprudência consolidada deste Conselho e dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que a
homologação de créditos e compensações demanda prova robusta e inequívoca da liquidez e
certeza do crédito alegado, não sendo possível presumir sua existência ou validade.
Em que pese os documentos já acostados aos autos, assim como a DRJ, entendo,
assim que não restou cabalmente provada a certeza e liquidez do direito creditório objeto do
litígio.
Nesse sentido, a ausência de comprovação documental suficiente impede o
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, obsta à homologação das
compensações declaradas, uma vez que inexiste nos autos elemento capaz de corroborar a
legitimidade dos valores informados.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se
a decisão recorrida que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as
compensações declaradas, em razão da não comprovação da liquidez e certeza do crédito e do
descumprimento do ônus probatório que incumbia à Recorrente.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.731 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012516/2005-42
9

Fl. 936
DF CARF MF
Original